Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-42.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, rejeitando a preliminar, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença a quo. Alega a existência de omissão na análise de aplicação do Tema 864 do STF no caso em concreto.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. O Acórdão expressamente decide que: IV. Cumpre ressaltar que no presente feito não se reivindica o pagamento da última parcela de reajuste remuneratório estabelecido em lei distrital, matéria afeta ao Tema 864 do STF. No caso, a parte autora não requer a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas a utilização do valor do vencimento básico da última referência, carga horária de 20 horas semanais, como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria, uma vez que segundo alega, a gratificação vem sendo paga a menor.

V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.

VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.